Tribunal: TJMT
Processo: 1048563-04.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048563-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA REGINA COSTA LEITE - CPF: 339.998.641-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), VALERIA REGINA COSTA LEITE - CPF: 339.998.641-68 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA INTEGRAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com reparação de danos, ajuizada por segurada contra seguradora e instituição bancária, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de danos materiais de R$ 1.010,00, e reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco.

2. A segurada, que alegava manter vínculo contratual com a seguradora há mais de trinta anos, requeria a reativação do contrato e o recebimento do valor integral do prêmio de seguro por acidente incapacitante temporário, bem como danos morais e restituição em dobro dos valores despendidos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado de pagamento da cobertura integral do seguro por acidente pessoal incapacitante, apesar de ter reconhecido a ilicitude do cancelamento do contrato.

III. Razões de decidir

4. A sentença omitiu-se em relação ao pedido principal da autora sobre a cobertura securitária integral, apesar de haver elementos fáticos e probatórios que exigiam manifestação expressa, como a reativação do seguro por decisão liminar e o reconhecimento da ilicitude do cancelamento contratual.

5. A omissão do juízo de origem caracteriza vício processual, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 492 do CPC, por afrontar os princípios da congruência e da prestação jurisdicional adequada.

6. A configuração do julgamento citra petita impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para nova apreciação integral dos pedidos, inclusive sobre a cobertura securitária e demais matérias recursais prejudicadas.

IV. Dispositivo

7. Recursos de Apelação conhecidos e providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para novo julgamento com análise integral dos pedidos.

Tese de julgamento
: “1. Configura nulidade por julgamento citra petita a omissão do juízo de origem quanto à apreciação de pedido principal deduzido na inicial. 2. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, para julgamento completo da lide.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LIV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2024; TJMT, AC 0018046-43.2014.8.11.0041, Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED SEGURADORA S.A. e VALERIA REGINA COSTA LEITE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos (Proc. nº 1048563-04.2020.8.11.0041), ajuizada por Valeria Regina Costa Leite contra UNIMED SEGURADORA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a UNIMED SEGURADORA S.A. ao pagamento de R$ 1.010,00 a título de danos materiais, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (cf. 276665422).

No recurso da UNIMED SEGURADORA S.A., a Apelante alega que o seguro foi legitimamente cancelado por inadimplência, sustentando que não houve pagamento das parcelas com vencimento em 31/05/2019 e 30/06/2019, no valor de R$ 381,31 cada, e que tentou comunicar a segurada sobre a inadimplência, mas as cartas foram devolvidas com a informação "mudou-se". Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a aplicação de correção pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC (cf. 276665434).

No recurso de VALERIA REGINA COSTA LEITE, a Apelante sustenta que houve "procedência invertida" e requer a condenação da seguradora ao pagamento do valor integral do prêmio do seguro para acidentes pessoais incapacitantes temporariamente, danos morais e restituição em dobro dos valores gastos (cf. 276665431).

Nas contrarrazões, cada parte refuta os argumentos recursais da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED SEGURADORA S.A. e VALERIA REGINA COSTA LEITE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos (Proc. nº 1048563-04.2020.8.11.0041), ajuizada por Valeria Regina Costa Leite contra UNIMED SEGURADORA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a UNIMED SEGURADORA S.A. ao pagamento de R$ 1.010,00 a título de danos materiais, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Extrai-se da inicial que VALERIA REGINA COSTA LEITE ajuizou a presente demanda em desfavor de UNIMED SEGURADORA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., requerendo a reativação do contrato de seguro de vida, ressarcimento do valor gasto decorrente do acidente em dobro no valor de R$ 2.020,00, danos morais no valor de R$ 20.000,00, e confirmação da tutela antecipada para consignação dos valores não debitados referente ao seguro.

Alega que mantinha contrato de seguro há mais de trinta anos, comunicou adequadamente a mudança de dados bancários do UNICREDI para o Banco do Brasil S.A., mas sofreu acidente e descobriu que o contrato havia sido cancelado por inadimplência, sendo informada pelo banco que não realizava os débitos por erros dos códigos administrativos repassados pela seguradora.

Formulou expressamente pedido relacionado ao pagamento do valor integral do prêmio constante em seu seguro, especialmente para acidentes pessoais incapacitantes temporariamente,
vide:

“III. DOS PEDIDOS (...)

c. Requer sejam as Reclamantes condenadas solidariamente nos termos do Artigo 7º, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor a indenizar a Reclamante no valor integral do prêmio constante em seu seguro, em especial para acidentes pessoais incapacitantes temporariamente;

d. Requer a condenação das Reclamadas a reparação dos danos materiais da Reclamante, inclusive em dobro, nos moldes do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o valor de R$ 1.010,00 (mil e dez reais), dobrados e atualizados, ou seja, atualmente o valor de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), além dos demais valores que por ventura a Reclamante tenha que desembolsar referente seu tratamento no decorrer do tramite processual destes autos;”

Devidamente citadas, as Requeridas apresentaram contestação. O BANCO DO BRASIL S.A. arguiu preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva, sustentando a inexistência de conduta ilícita. A UNIMED SEGURADORA S.A. alegou que tentou comunicar a autora sobre a inadimplência, mas sem sucesso, justificando o cancelamento por falta de pagamento.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Ante o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do BANCO DO BRASIL S.A e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.010,00 (mil e dez reais) à título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desembolso. CONFIRMO a tutela concedida no id nº 46118313. Expeça-se o alvará dos valores depositados nos autos em favor da requerida UNIMED, conforme dados bancários já indicados. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil."

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as partes interpuseram os presentes Apelos, os quais se passam à análise.

Consoante se extrai das razões recursais da apelante, tal pretensão encontra-se devidamente fundamentada na alegação de que, em virtude do cancelamento indevido do contrato de seguro, faria jus não apenas ao ressarcimento dos valores despendidos, mas também ao recebimento da cobertura securitária integral prevista na proposta de seguro nº 2853751 (cf. Id. nº 276665386) para a hipótese de incapacidade temporária decorrente de acidente pessoal.

A sentença vergastada, conquanto tenha reconhecido a responsabilidade da seguradora em ressarcir os danos materiais no valor de R$ 1.010,00, silenciou por completo acerca da pretensão autoral relativa ao pagamento do valor integral do prêmio securitário.

Essa omissão revela-se particularmente grave quando se constata que o próprio decisum reconheceu a ilicitude da conduta da seguradora ao cancelar indevidamente o contrato, bem como confirmou a tutela antecipada que determinara a reativação da cobertura securitária.

O instituto do julgamento citra petita configura-se quando o órgão jurisdicional deixa de se pronunciar sobre pedidos ou fundamentos relevantes deduzidos pelas partes, violando os princípios da congruência e do contraditório.

Tal vício processual encontra vedação expressa nos artigos 489, §1º, inciso IV, e 492 do Código de Processo Civil, os quais impõem ao julgador o dever de enfrentar todas as alegações e pedidos relevantes à solução da controvérsia.

Como bem pontuado pela jurisprudência desta Corte, "
a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade
" (TJMT; AC 0018046-43.2014.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 27/02/2023; DJMT 13/03/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "
se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita)
" (REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

A omissão verificada na espécie não se refere a questão meramente acessória ou secundária, mas sim a pedido principal formulado pela autora, que guarda direta relação com o reconhecimento da ilicitude da conduta da seguradora.

Uma vez admitida a premissa de que o cancelamento do contrato foi indevido e que a segurada supostamente encontrava-se impossibilitada de trabalhar em razão de acidente pessoal ocorrido durante a vigência do seguro, impunha-se ao julgador o exame específico da pretensão relativa ao pagamento da cobertura securitária integral, sob pena de tornar incompleta a prestação jurisdicional.

Ademais, há elementos complexos nos autos que demandavam análise específica pelo julgador.

Conforme mencionado nas razões recursais da seguradora apelante, esta admitiu ter efetuado pagamento parcial de diárias por incapacidade (SERIT) correspondente a 35 diárias no valor total de R$ 686,32, com dedução da franquia de 10 dias, reconhecendo, portanto, a existência da cobertura e a ocorrência do sinistro.

Em outra oportunidade, a seguradora arguiu em sua defesa que a segurada não teria comprovado adequadamente a perda da renda temporariamente, suscitando questões probatórias específicas sobre a configuração da incapacidade temporária.

Tais elementos fático-probatórios e contratuais exigiam análise pormenorizada e fundamentada pelo juízo, uma vez que a questão da cobertura securitária integral não apenas foi deduzida nos autos, mas envolve controvérsia específica sobre os requisitos para sua concessão e a extensão dos valores devidos.

A configuração do vício de julgamento citra petita impõe, como consectário lógico, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, com análise integral de todas as matérias deduzidas pelas partes.

Por conseguinte, em face da nulidade reconhecida, restam prejudicadas as demais questões suscitadas em ambos os recursos, incluindo as arguições da UNIMED SEGURADORA S.A. relativas aos critérios de correção monetária, termo inicial dos juros moratórios, sucumbência recíproca e, principalmente, a tese de legitimidade do cancelamento do contrato por inadimplência, uma vez que todas essas matérias deverão ser reexaminadas pelo juízo de origem no novo julgamento.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação Cível interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, com análise integral e fundamentada de todos os pedidos e matérias deduzidas pelas partes, observado o devido processo legal e vedada a supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025